Tribunal: CARF
Processo: 10855.902593/2013-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.902593/2013-76
Recurso
Embargos
Acórdão no
1003-003.826 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Embargante
CENTER PEÇAS FABBRI LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXATIDÕES
MATERIAIS.
ACOLHIMENTO.
Acolhem-se os embargos de declaração para correção de inexatidão material,
mediante a prolação de um novo acórdão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para complementar o Acórdão da
3a TEx/1a SEÇÃO/CARF no 1003-003.356, de 06.12.2022, e-fls. 122-128, cujo conteúdo passa a
integrá-lo para dar provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito
superveniente previsto nas determinações da Súmula CARF no 164 para fins de reconhecimento
da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 20500.28421.250313.1.3.04-0509, em 25.03.2013, e-fls. 55-
71, utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), código 2089, no valor de R$46.212,93 contido no DARF de R$98.340,82
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.902593/2013-76
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.826 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.902593/2013-76

recolhido em 31.01.2013 referente ao 4o trimestre do ano-calendário de 2012, para compensação
dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 02-05:
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada. [...]
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 1a Turma/DRJ/JFA/MG no 09-073.458, de 23.12.2019, e-fls. 20-24:
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Recurso Voluntário
Notificada em 18.02.2020, e-fl. 30, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 16.03.2020, e-fls. 32-37, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
No que concerne ao pedido conclui que:
DO PEDIDO
A vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
Manifestação de Inconformidade Improcedente, onde foi julgado o Direito Creditório
Não Reconhecido, requer que seja acolhida o presente Recurso Voluntario de
Interposição do processo n° 10855.902593/2013-76, e que seja reconhecido o direito
pleiteado a fim de se faça justiça.
Acórdão de 2a Instância
Consta no Acórdão da 3a TEx/1a SEÇÃO/CARF no 1003-003.356, de 06.12.2022,
e-fls. 122-128:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Embargos
Notificada em 23.01.2023, e-fls. 135 a pessoa jurídica opôs embargos de
declaração em 27.01.2023, e-fls. 137-142, para correção da ementa da decisão de segunda
instância (art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015):
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
Ainda, fundamentou Vosso entendimento em atenção ao Princípio da
Legalidade para justificar o dispositivo da decisão ora vergastada.
Todavia, é hialina clareza e incontroverso as DCTFs retificadas, bem como o
crédito de R$ 46.212,93 (quarenta e seis mil, duzentos e doze reais e noventa e três
centavos) para outubro e novembro de 2012 [...]
Ademais do crédito reconhecido pela RFB, não resta fundamentada a decisão
questionada à luz do princípio da legalidade e incontroverso valor do crédito a
compensar que torna a fundamentação — com a devida vênia — contraditória do
ponto de vista legal e deve ser saneada para que não se alegue nulidade futura.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.826 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.902593/2013-76

Ainda em argumentação, a Súmula n° 164 deste CARF se mostra inaplicável no
caso, uma vez que o crédito é reconhecido pela RFB, o que comprova o acerto na
retificação, de tal modo que a guerreada decisão pautada neste precedente ratifica a
contrariedade aqui apontada.
Destarte, faz-se mister o saneamento da contrariedade aqui apontada, sem
prejuízo do efeito infringente em razão dos elementos de direito aqui versados.
Cumpre salientar que os presentes embargos são completamente cabíveis e sem
nenhum intuito protelatório, já que a embargante é a maior interessada no célere
deslinde do feito e é credora da RFB do crédito supracitado.
Outrossim, nos termos do art. 435, parágrafo único do Código de Processo
Civil, aproveita o ensejo para a
juntada da escrituração contábil, documentos fiscais e controles internos e Gia
que demonstra o real faturamento da empresa no período e que em momento algum
sofreram qualquer retificação, que não foram juntados anteriormente em razão da
disponibilidade do crédito no e-cac, que vale a pena trazer a lume [...].
No que concerne ao pedido conclui que:
Portanto, data máxima vênia, são os presentes embargos, dos quais espera o seu
acolhimento e o saneamento da contrariedade, sem prejuízo do efeito infringente ou o
prequestionamento expresso das matérias, dos dispositivos legais aqui versados, por
ser medida de direito e justiça aplicáveis.
Consta no Despacho, e-fls. 108-111:
A Embargante imputa ao julgado um suposto vício de contrariedade. Todavia,
não há, no âmbito jurídico, o vício da contrariedade a albergar embargos de
declaração. Os vícios passíveis de saneamento por meio do referido recurso são os de
omissão, contradição e obscuridade. E para corrigir inexatidões materiais devidas a
lapsos manifestos há os embargos inominados.
Muito embora a Embargante não tenha identificado corretamente o vício na
decisão, vislumbra-se que o julgado padece de omissão.
No voto condutor proferido no acórdão recorrido adotou-se os fundamentos de
decidir da Autoridade Julgadora de 1a Instância, no sentido de que a ora Embargante,
para comprovar o direito creditório reivindicado, apresentou somente a DCTF
retificadora e nada mais, como, por exemplo, escrituração contábil, documentos fiscais
e controles internos.
Confira-se o pertinente trecho do voto, com destaques ora acrescidos:
Todavia, ao transcrever e adotar como fundamento de decidir o julgado da
Autoridade Julgadora de 1a Instância, o Colegiado do CARF não se deu conta que,
junto do recurso voluntário, a ora Embargante juntou os elementos de fls. 38 a 116,
pugnando pelo seu conhecimento, conforme o seguinte trecho da peça de defesa: [...]
Como prova, estaremos enviando anexo a este documento, a DIPJ referente ao
ano calendário em questão, bem como os livros fiscais e demais documentos abaixo
relacionados. [...]
E alguns desses elementos dizem respeito à escrituração contábil, documentos
fiscais e controles internos. Justamente aqueles reclamados pela decisão de primeira
instância.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.826 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.902593/2013-76

Assim, ao afirmar que a Embargante somente apresentou a DCTF retificadora e
não apresentou outros elementos, como escrituração contábil, documentos fiscais e
controles internos, o voto proferido no acórdão recorrido incorreu em equívoco.
Além disso, o Colegiado não se pronunciou sobre tais elementos, ao menos para
registrar se aceitaria, ou não, a juntada desses documentos junto do recurso voluntário
e sua análise, o que implica em omissão da decisão.
Diante do exposto, com fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, ACOLHO os Embargos de Declaração
opostos pelo contribuinte.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
Os embargos de declaração atendem aos requisitos de admissibilidade previstos
nas normas de regência, nos termos do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, para correção no dispositivo decisão
de segunda instância.
Documentos Comprobatórios
A Recorrente diz que apresenta documentos comprobatórios do direito creditório
pleiteado.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.826 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.902593/2013-76

O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Para fins de análise do litígio tem-se que no processo administrativo fiscal a
Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Ademais, não há impedimento que se baixe em diligência para que se averigue o
erro de fato na DCTF original, retificada ou não, depois de apresentado o Per/DComp em que se
utiliza como crédito o pagamento inteiramente alocado, conforme orientações do Parecer
Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015:
Conclusão
22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.826 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.902593/2013-76

deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência
de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios;
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Constam no processo até a data do julgamento do recurso voluntário em
06.12.2022, os seguintes documentos:
- DCTF original e retificador, e-fls. 11-14 e 55-87;
- DARF, e-fls. 15-17;
- Livro de Registro de ICMS, e-fls. 38-46;
- Livro de Registro de Notas Fiscais de Serviços Prestados, e-fls. 47-49; e
- DIPJ, e-fls. 88-110.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos em cotejo com
as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e
fiscais que a Recorrente deve apresentar, uma vez que há indícios de que o referido direito
creditório encontra-se disponível para compensação dos débitos ali confessados.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.826 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.902593/2013-76

sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em conhecer e acolher os Embargos de Declaração,
com efeitos infringentes, para complementar o Acórdão da 3a TEx/1a SEÇÃO/CARF no 1003-
003.356, de 06.12.2022, e-fls. 122-128, cujo conteúdo passa a integrá-lo para dar provimento em
parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações
da Súmula CARF no 164 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito,
mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente
retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade
do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o
início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 177
DF CARF MF
Original